Tribunal: TJMT
Processo: 1038612-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038612-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – EXPLORAÇÃO DA BAIXA INSTRUÇÃO DO CONSUMIDOR PARA IMPINGIR-LHE A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SEGUROS
–
NULIDADE RECONHECIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1076/STJ -

Demonstrando que o consumidor foi induzido ao erro por prepostos das demandadas para venda de seus produtos, escorreita a declaração de nulidade das contratações.

Ao perpetrar a angústia causada ao Autor/Apelado, bem como para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores, deve ser mantida a condenação fixada a título de danos morais.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo mantido quando adequadamente fixado.

Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês para a atualização da condenação.

Cuidando-se de responsabilidade
contratual
, os
juros
de mora incidem a partir da citação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente é permitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se fazem presentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1038612-54.2018.8.11.0041

APELANTES:
BRASILVEG COMPANHIA DE SEGUROS E BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por BRASILVEG COMPANHIA DE SEGUROS e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
proposta por RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO (proc. n. 1038612-54.2018.8.11.0041), julgou procedente os pedidos “
a fim de declarar inexiste o negócio jurídico alusivo aos 8 (oito) contratos em nome do autor (Proposta 246762781, Proposta 246501303, Proposta 246501304, Proposta 246501305, Proposta 47335515, Proposta 47326621, Proposta 47335513, Proposta 47335514) e de condenar, de forma solidária, as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ),
mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), a título de dano moral
”
, condenando as Recorrentes, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

BRASILVEG COMPANHIA DE SEGUROS, em suas razões, aduz que não há falar em descumprimento do dever de informação, visto que “
há nos autos contrato assinado devidamente assinado, restando comprovado que a parte recorrida tem e possui todo o conhecimento das cláusulas do contrato de seguro, indo em consonância com o Código de Defesa do Consumidor
”.

Afirma o descabimento do arbitramento de indenização por danos morais diante da inexistência de qualquer conduta ilícita e da ocorrência de mero aborrecimento ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do valor fixado.

Cita a necessidade de incidência da taxa SELIC para a atualização do débito, afastando a aplicação de juros e correção monetária ou, subsidiariamente, a incidência dos juros moratórios somente a partir citação valida da seguradora, uma vez que a condenação é fruto de uma relação contratual.

Assevera que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único do art. 86 para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, visto que decaiu de parte mínima do pedido, ou, subsidiariamente, pela aplicação do disposto em seu
caput
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima indicados.

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz que não praticou nenhum ilícito e que todos os procedimentos adotados foram dentro da legalidade, sendo que as operações foram contratadas espontaneamente pelo Autor/Apelado com base no princípio da autonomia da vontade.

Assevera que não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte contrária não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, defende a necessidade de redução do
quantum
indenizatório ante sua exorbitância no caso em tela, bem como dos honorários advocatícios, cuja fixação deve ser realizada com base na equidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima indicados.

Contrarrazões – Id. 150425759.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023